Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-93.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-93.2019.8.14.0021

APELANTE: ADRIANO LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E NULIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS COM A DEVIDA READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula n. 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

2. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição de que o material encontrado não era de sua propriedade restou sem fundamentação nos autos. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. A alegação de que os depoimentos das testemunhas são ineficazes, por terem sido colhidos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, não pode prosperar, pois, sabidamente, a doutrina e a jurisprudência seguem o entendimento de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu
.

4. No caso em comento, a reprimenda primária do delito de tráfico foi recrudescida com arrimo em fundamentação indevidamente valorada das circunstâncias judiciais pelo que se faz necessária a readequação.

5. Reprimenda corporal do apelante devidamente readequada para a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Regime inicial semiaberto.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIANO LIMA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o
condenou
a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), e a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Narra a
exordial acusatória
(ID 9512478) que, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 17h, policiais militares estavam em ronda no município, quando receberam uma denúncia da inteligência da Polícia Militar, informando que em um sítio localizado na Travessa São Luiz, km 01, Ramal da Paraíba, Vila São Luís, estaria ocorrendo venda de entorpecentes no qual o nacional conhecido como SUCURI era o principal articulador do tráfico na área.

Ato contínuo, os policiais diligenciaram ao local e revistaram o acusado ADRIANO, vulgo SUCURI, encontrando no bolso do mesmo 05 (cinco) petecas de OXI. Em seguida, ao fazer buscas no interior da casa do acusado, foram encontrados dentro do quarto 01 (uma) arma de fogo artesanal, tipo espingarda de cano longo calibre 28 e 5 (cinco) cartuchos do mesmo calibre, além da quantia de R$ 338,10 (trezentos e trinta e oito reais e dez centavos) trocado em várias cédulas e moedas, diversos materiais para embalar drogas, como tesouras, linha, plásticos e entre outros.

Os policiais deram voz de prisão ao acusado e após questionarem se havia mais entorpecentes, o mesmo confessou que no fundo do quintal continha drogas enterradas, ocasião em que foram encontrados mais 35 (trinta e cinco) petecas de OXI e 18 (dezoito) limãozinho de maconha.

Ressalta-se que o acusado ADRIANO também informou que em seu bar, localizado na beira da pista, havia mais entorpecentes. Ao se deslocarem ao local, os policiais foram recepcionados pela acusada RAIMUNDA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA, a qual informou ser amante do acusado, e após buscas, encontraram dentro do local 04 (quatro) pedras de OXI, sendo duas grandes e duas pequenas.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos acusados, encaminhando os mesmos à Delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em interrogatório a acusada RAIMUNDA negou a autoria delitiva, informando que o bar era de propriedade de ADRIANO e que ouviu comentários que a polícia ia “baculejar” seu bar por causa deste, pois o mesmo estava mexendo com drogas. O acusado ADRIANO, em seu interrogatório confessou a autoria delitiva.

Em
razões recursais
(ID 13369101), a defesa clama por recorrer em liberdade. Pleiteia ainda, a nulidade das provas colhidas em razão da denúncia anônima, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, pois inexistem outros elementos lícitos aptos a demonstrar que a propriedade da droga era do Apelante.

No mérito pela
absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico por ausência de provas, tendo em vista que a condenação foi baseada
“(...)
em depoimentos de policiais que efetivaram a prisão em flagrante, sem outras provas para corroboração, o que é insuficiente para condenação por tráfico, considerando ainda a pequena quantidade de drogas e a ausência de qualquer outra prova e investigação acerca da mercancia e origem e finalidade da droga
(...)”
.

Subsidiariamente
requer a redução das penas de
receptação
(art. 180,
caput
, do CPB), bem como, a pena do delito de
tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006),
para o mínimo legal, bem como, na fixação do
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10535742 – págs. 205/209), o Promotor de Justiça clama pelo
conhecimento
e
improvimento
, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto magistrado, devendo ser confirmada a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Preliminarmente

1.1. Da Requerida Isenção do Pagamento de Custas e Despesas Judiciais

Requer o apelante a
gratuidade judiciária
prevista na Lei Federal nº 1.060/50, no art. 40, incisos IV e VI da Lei Estadual nº 8.328/15 e na Súmula nº 06 deste TJPA,

bem como, a
dispensa das custas processuais
em razão da sua hipossuficiência.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir pela absolvição dos acusados e a inexistência de qualquer potencial lesivo à vida ou patrimônio indeterminado de pessoas, desclassificando a conduta de crime de incêndio qualificado para o delito de dano qualificado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CORREÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, PORÉM MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – SÚMULA 23 DO TJPA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA - §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA - PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS -
PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

...

26. PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o da vara de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no aresp 1371623/SC)

27. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(7566340, 7566340, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) - Grifei

Rejeito referida preliminar.

1.2. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

O apelante requer, por fim, seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, por preencher os requisitos legais para tanto.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea
a
, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. 2. Omissis;

3. Omissis;

4. Omissis;

5. Omissis;

6. Omissis.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório do Apelante ADRIANO LIMA DA SILVA. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 9512447).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 9512530), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se do peso total de 28,161g (vinte e oito gramas, cento e sessenta e um miligramas) de substância petrificada contida e distribuída em quarenta e quatro (44) petecas feitas com pedaços de plástico transparente e amarradas com linha branca, das quais quatro (4) petecas apresentavam- se na forma de trouxas com pedra maiores e dentre as petecas menores tinha uma com plástico de cor vermelha. Havia também um peso de 27,775 g (vinte e sete gramas, setecentos e setenta e cinco miligramas) de erva prensada, distribuída em dezoito (18) tabletes pequenos embrulhados em papel alumínio cada, com dimensões aproximadas de 1,5 cm X 2,0 cm X 0,5 cm (largura, comprimento e altura), vulgarmente conhecido como limãozinho, sendo que havia um de tamanho maior (3,0 cm X 4,0 cm X 1,0 cm). Os materiais foram pesados em balança analítica. Ver fotos (4) nos anexos (2).

(...)

6 - CONCLUSÃO:

A substância petrificada contém o princípio ativo da COCAÍNA, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, cujos resultados foram POSITIVOS durante as análises realizadas, e a erva apresentou resultados POSITIVOS para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., significando que o material é a erva conhecida vulgarmente como MACONHA (...)”.

E ainda, o laudo de perícia balística n. 2019.02.000271-BAL (ID 9512531), confirmando a apreensão de uma arma de fogo artesanal; de tiro unitário; imitando espingarda; compatível com o calibre 28 GA (caça).

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que foram no imóvel do Réu Adriano Lima da Silva que encontraram as substâncias entorpecentes e a arma artesanal.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado ADRIANO LIMA DA SILVA declarou que a substância entorpecente encontrada não era sua, da mesma forma declarou a outra denunciada, Raimunda, que foi absolvida em sentença.

Ocorre que os depoimentos policiais são uníssonos em atribuir a prática do delito de tráfico ao réu, pelo que se depreende da transcrição feita em memoriais da acusação (ID 9512529). Vejamos o depoimento de Osvanildo da Paixão Lopes:

“(...) Que chegaram até o acusado através de uma denúncia por telefone; Que informaram que havia vendas de drogas no ramal São Luiz; Que a gente foi lá e encontramos arma; que estava ele, um senhor e uma mulher na casa; Que falamos da denúncia e eles deixaram fazer a revista; Que foi encontrada arma, bem como a droga no bolso dele; Que encontramos 5 petecas de oxi no bolso do acusado; Que ele disse que tinha mais drogas; Que ele informou o local; Que era próximo de uns açaizeiros; Que encontramos o OXI e Maconha; Que não lembra a quantidade; Que ele disse que vendia as drogas, mas não deu o valor; Que a arma foi encontrada no quarto; Que não disse o q fazia com a arma que estava dentro do quarto; Que ele assumiu a autoria da droga; Que as pessoas que estavam na casa, acompanharam a revista; Que já tinham denúncias deles; Que estava presente quando foram até o bar; Que a droga encontrada lá estava dentro de uma caixa de cerveja; Que não lembra a quantidade (...)”.

Restou corroborado referido depoimento, com a oitiva das demais testemunhas de acusação que também realizaram a prisão em flagrante do réu, que peço vênia para transcrever. Vejamos:

“[...] A testemunha RENATO ALEXOPULOS AMARAL, policial militar, em seu depoimento informou:

“(...) Que foram acionados; Que na vila estavam vendendo drogas; Que fomos na casa e achamos drogas; Que a gente foi no bar e sargento encontrou também; Que fiquei na segurança lá fora; Que não realizei a apreensão dos entorpecentes do bar; Que recordo que na casa do acusado foi apreendida uma arma; Que dentro da casa não recordo qual era o tipo da droga encontrada (...)”

Para corroborar o depoimento da testemunha RENATO, o Sr. CASSIO FABIANO SOUSA ROSÁRIO, policial militar, relatou:

“(...) Que fomos informados sobre o fato ocorrido na localidade de São Luiz; Que nos deslocamos até o local; Que fizemos abordagem no mesmo e foi encontrado a substância no bolso dele; Que a arma foi encontrada no quarto da casa, onde fizemos averiguações; Que perguntamos se ele ainda tinha mais drogas e ele disse que sim; Que estava no quintal, próximo a um açaizeiro; Que ele indicou as drogas; Que as drogas estavam enterradas; Que foram vários entorpecentes; Que também fomos bar; Que ele relatou que tinham mais drogas no bar; que ficou na viatura e não fez a busca no bar (...). [...]”.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em seu estabelecimento e também em sua residência.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante Valdomiro em suas razões recursais, deixando, na verdade, nítida a tentativa de esquivar-se da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “ter em depósito” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido -
28,161 g (vinte e oito gramas, cento e sessenta e um miligramas) de substância petrificada contida e distribuída em quarenta e quatro (44) petecas feitas com pedaços de plástico transparente e amarradas com linha branca, das quais quatro (4) petecas apresentavam- se na forma de trouxas com pedra maiores e dentre as petecas menores tinha uma com plástico de cor vermelha. Havia também um peso de 27,775 g (vinte e sete gramas, setecentos e setenta e cinco miligramas) de erva prensada, distribuída em dezoito (18) tabletes pequenos embrulhados em papel alumínio cada, com dimensões aproximadas de 1,5 cm X 2,0 cm X 0,5 cm (largura, comprimento e altura), vulgarmente conhecido como limãozinho, sendo que havia um de tamanho maior (3,0 cm X 4,0 cm X 1,0 cm).

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalta-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...) - Grifei

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Quanto à dosimetria da pena do delito de tráfico - aplicação no mínimo legal.

Clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério valorado pelo magistrado primevo foi equivocado, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado ADRIANO LIMA DA SILVA.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, em via pública de grande movimentação, armazenando ainda, parte da droga em sua residência e no bar que era administrado pela outra denunciada.

Sua conduta social consta como desempregado.

As consequências do crime foram em grau alto, visto que apesar de parte da droga ter sido apreendida, vemos que tanto a maconha como a cocaína destoa das demais apreensões locais, demonstrando que o acusado não é uma simples “mula”, mas sim um atravessador de drogas.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que a quantidade da droga era superior a normalmente encontrada pela polícia local, demonstrando maior grau de reprovação.

O acusado se utilizava de arma para defesa de sua atividade criminosa, tanto contra os demais traficantes, como dos usuários locais.

A vítima é toda sociedade.

O acusado nega os crimes.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Quanto ao crime de tráfico:

1o) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão, tornando concreta e definitiva por ausência de atenuantes e agravantes.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 800 (oitocentos) dias-multa, concretizando-a por ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos (...)”.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado a culpabilidade, a sua conduta social, as circunstâncias (quantidade e natureza das drogas apreendidas) e as consequências.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias,

que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação.

Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, nesse ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré, de fato, não extrapolou aquela considerada normal à espécie
.

Quanto aos
antecedentes
, tenho como
favoráveis
pois observo que a Apelante não possui condenação transitada em julgado, conforme certidão acostada (ID 9512567).

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
neutras
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o desfavorecem.

Os motivos do crime
são normais à espécie, devendo ser considerados como favoráveis
.

As
consequências do delito são neutras,
eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em análise da natureza e diversidade de droga apreendida (maconha e cocaína), na forma do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, deixo para avaliar na justificativa do afastamento da causa de diminuição de pena.

Após esta nova análise, verifico que persistem seis circunstâncias favoráveis ao apelante e duas neutras, desta forma
tomo por bem fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Terceira fase.

Não existem causas de aumento de pena.

Quanto a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, deixo de aplicar em razão da natureza de droga apreendida -
27,775 g (vinte e sete gramas, setecentos e setenta e cinco miligramas) de maconha e 28,161g (vinte e oito gramas, cento e sessenta e um miligramas) de cocaína.

O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que de que a quantidade de entorpecente pode ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal ou, alternativamente, ser utilizada para a modulação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que já não tenha sido considerada para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.

Eis os termos do referido acórdão:

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...]
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena- base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença"
(REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 01/07/2021, grifei).

Restando a pena do tráfico em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não havendo alteração na pena do crime de posse ilegal de arma de fogo, do art. 12, da Lei n. 10.826/2003, a qual foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa.

Mantido o concurso material, na forma do art. 69, do CPB, bem como, a soma distintas da pena de multa, fixo a pena concreta e definitiva do réu em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
” do CPB.

Não satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a reprimenda de liberdade por restritivas de direito.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, acompanho o parecer ministerial e
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
alterando a pena do réu nos termos do voto.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo da execução o inteiro teor desta decisão, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ, a fim de proceder à adequação do apelante às sanções cominadas.

É o voto.

Belém/PA, 11 dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023